Tribunal: CARF
Processo: 12897.000363/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12897.000363/2009-23
ACÓRDÃO
2401-011.954 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SMART TECH CONSULTING LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. Constitui inovação
recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento jurídico não
suscitado na impugnação e apreciado pela instância a quo.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
O descumprimento de obrigação tributária acessória é hipótese que se
submete ao prazo decadencial descrito no CTN, art. 173, I.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38. INFRAÇÃO. DEIXAR DE EXIBIR FOLHAS DE
PAGAMENTO.
Constitui-se infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas
na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não
atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa
da realidade ou que omita a informação verdadeira.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à matéria preclusa, para, na parte conhecida,
rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento. Apresentou declaração de voto o
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.954 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12897.000363/2009-23
2
Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no 37.177.797-6, com código de fundamentação legal
38, através do qual a Recorrente foi autuada em 29/06/2009 (e-fls. 3-9).
A ação fiscal iniciou com o Termo de Início de Procedimento Fiscal, de 08/10/2008
(e-fls. 10-11). Após, foram feitas mais três intimações fiscais para apresentações de documentos:
Termo de Intimação Fiscal no 01 de 03/12/2008 (e-fls. 12-13); Termo de Intimação Fiscal no 02, de
19/01/2009 (e-fls. 14-15); Termo de Notificação Fiscal no 03, de 19/05/2005 (e-fls. 16-17). A ação
se encerrou com o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal, em 10/07/2009, com a
lavratura de autos de infração (e-fls. 20-21).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (e-fl. 7):
Embora tenha sido devidamente notificada através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal- TIPF , datado de 08/10/2008 e posteriormente pelos Termos
de Intimação Fiscal-TIF No. 1 de 03/12/2008; No. 2 de 19/01/2009 e No. 3 de
19/05/2009, a empresa não apresentou a esta fiscalização folhas de pagamento
de todos os segurados a seu serviço para as competências de janeiro a junho de
2004.
Tal fato constitui infração ao artigo 33, parágrafo segundo da Lei n ° 8.212/91 e
suas alterações posteriores combinado com o artigo 232 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999,
publicado no D.O.U. de 07/05/1999 e suas alterações posteriores.
Mediante análise da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica-DIPJ, ano
base 2004 constatamos a existência de pagamentos (Remuneração), no período
de 01 a 12/2004, a segurados empregados e contribuintes individuais
(Administradores) que não foram registradas na contabilidade da empresa (Livro
Diário No. 5 reg Jucerja No. 1170/2006 em 28/03/2006 e Razão do ano de 2004).
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.954 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12897.000363/2009-23
3
Com isso, restou configurada a infração prevista no artigo 33, parágrafos 2o e 3o
da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Medida Provisória n° 449, de 2008
combinado com o artigo 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99.

A multa foi calculada com base nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e no art. 283, II,
j e art. 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, com valor
reajustado conforme Portaria Interministerial MPS/MF n° 48/2009, sendo de R$ 13.291,66.
Cientificada em 30/06/2009, a Recorrente apresentou impugnação em 29/07/2009
(e-fls. 64-88), com as seguintes alegações:
1. O período de janeiro a junho de 2009 se encontra totalmente decaído. Tendo
em vista que há apenas obrigatoriedade de se manter acautelados os livros
fiscais/guias dos últimos cinco anos e considerando que o lançamento ocorreu
em julho de 2009, o período de apuração só poderia compreender julho de
2009 em diante;
2. Os livros e documentos fiscais devem ser conservados pelo sujeito passivo até
que ocorra a extinção do crédito tributário por decurso de prazo, de acordo com
o art. 37 da Lei 9.430/96;
3. Traz um histórico sobre as contribuições previdenciárias e sua natureza jurídica
tributária. Uma vez que há natureza jurídica tributária, deve-se aplicar a regra
da decadência. Para as contribuições previdenciárias, o deve-se aplicar o Art.
150, parágrafo 4o do CTN, cujo prazo de cinco anos conta-se da data da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Traz também um histórico
sobre o entendimento dos Tribunais Superiores sobre o prazo de decadência;
4. A empresa apresentou todos os documentos relativos a seus empregados da
época, inclusive relativo ao período decadente. As contribuições cobradas,
consideradas como inadimplidas, jamais poderiam ter sido recolhidas, porque
não eram devidas. O Fisco considerou de forma equivocada estagiários e não
funcionários. Os valores que basearam a cobrança não eram remuneração de
mão-de-obra, mas sim bolsa-auxílio de estagiários, comprometidos com a
empresa conforme os preceitos legais e sem vínculo empregatício;
5. O Fiscal valeu-se de um erro de fato na escrituração contábil da empresa, que
constava não somente funcionários, mas também os estagiários, promoveu a
mudança em seus enquadramentos e lavrou o Auto de Infração. Menciona que
os termos de compromisso de estágio foram disponibilizados à fiscalização;
6. Bastaria que o Fiscal comparasse as GFIP com as folhas de pagamento e livros
contábeis, que concluiria facilmente que as remunerações que foram lançadas
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.954 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12897.000363/2009-23
4
nas contas denominadas "salários/mão-de-obra direta" e "salário/mão-de-obra
indireta" na contabilidade da empresa e que não tiveram sobre elas as
contribuições previdenciárias recolhidas, eram idênticas às previstas nos termos
de compromisso de estágio;
7. Os estágios eram remunerados, mas a bolsa-auxílio não integra o salário de
contribuição, conforme §9°, i, do Art. 28 da Lei n° 8.212/1991;
8. A Recorrente cometeu um erro de fato de mencionar os estagiários em sua
escrituração contábil, mas a fiscalização deve priorizar o princípio da verdade
material. O correto seria a retificação dos registros contábeis e não a lavratura
de diversos Autos de Infração;
9. Rebate a aplicação da multa gradativa com o decorrer do tempo, indicando que
o cálculo foi equivocado, baseado em um dispositivo legal revogado pela MP
449, convertida na Lei 11.941/2009, que estabeleceu, além de outras
providências, a adequação das multas impostas pelo INSS nos mesmos
percentuais impostos pela Secretaria da Receita Federal. Entende que a multa
aplicada no Auto de Infração ora combatido deve ser anulada por ofensa ao
princípio da vinculação;
10. Ao fim, pede o acolhimento da preliminar de decadência. Caso superada, a
declaração de Nulidade do Auto de Infração por discrepância entre realidade
dos fatos e informações consideradas pelo Fisco. Caso não seja considerada
válida a argumentação, requer seja reconhecida a nulidade em razão da
desconformidade do ato por ofensa ao princípio da vinculação e que a União
adeque o valor do crédito tributário em debate.

A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I, por meio do Acórdão de e-fls. 180-185, julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Data do fato gerador: 29/06/2009
Ementa:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DOCUMENTAÇÃO DEFICIENTE.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro, ou apresentar de maneira que não atenda as formalidades
legais, ou contenha informação diversa da realidade ou que omita informação
verdadeira.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.954 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12897.000363/2009-23
5
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores considerados pela
fiscalização como bolsa de estágio.
É aplicável a retroatividade benigna somente aos aspectos modificados pela lei
nova.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Recorrente, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 197-212). É reiterada a preliminar de decadência, afirmando que o período
fiscalizado compreende janeiro a junho de 2004 e o lançamento ocorreu em julho de 2009,
devendo ser aplicado o art. 150, §4o do CTN, que considera que o direito de lançar e constituir
crédito tributário da Fazenda Pública extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador. Haveria, portanto, uma exceção ao prazo previsto no art.
173, inciso I do CTN.
Renova suas alegações de que houve um erro de fato na escrituração contábil, que
acabou por considerar os valores pagos a título de bolsa-auxílio a estagiários, o que acarretou o
lançamento de contribuições previdenciárias e a aplicação da multa in casu. Alega também que a
fiscalização deve zelar pela busca da verdade material dos fatos. Como a retificação é plenamente
cabível, o correto seria efetivá-la ao invés de lavrar diversos autos de infração. Baseado nestes
argumentos, pede a anulação do Auto de Infração.
Em relação à multa, inova em suas alegações, indicando que o dispositivo legal
apontado no Auto de Infração é o art. 283, II, a do RPS, que tem em sua redação o valor de R$
6.361,73 para multa. O valor de R$ 13.291,66 foi identificado apenas no relatório fiscal. Por isso,
pede que seja considerado o valor previsto no art. 283, II, a.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.954 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12897.000363/2009-23
6

1. Admissibilidade
Diante da intimação por via postal em 26/03/2013 (e-fl.193), o recurso interposto
em 26/04/2013 (e-fl. 197) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Na sequência do exame de admissibilidade, verifica-se, compulsando as razões
constantes na impugnação, que algumas matérias trazidas no recurso ora em análise não foram lá
veiculadas, consoante exige o inciso III do art. 16 do Decreto 70.235/72.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade do
recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas
questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau
recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não foram
objeto da defesa – e que nem sequer foram discutidos na origem.
Há inovação no recurso quanto ao conteúdo do tópico “Da Gradação da Multa
Aplicada”. Na peça recursal, diferentemente da Impugnação apresentada, a Recorrente baseia seu
pedido de redução do valor da multa no argumento de que o Auto de Infração menciona o art.
283, II, a do RPS, que tem em sua redação o valor de R$ 6.361,73. Já a multa efetivamente
aplicada é de R$ 13.291,66, baseada na Portaria Interministerial MPS/MF no 48/2009, mencionada
apenas no relatório fiscal.
Diante da inovação flagrante, deixo de conhecer da matéria acima elencada. Isto
posto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário.

2. Preliminar de decadência
Consabido que a multa por descumprimento por obrigação acessória, por se operar
mediante lançamento de ofício, tem a decadência aferida com base na norma prevista no inc. I do
art. 173 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.

Inclusive, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.954 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12897.000363/2009-23
7

No presente caso, a autuação versa sobre os meses de janeiro a junho de 2004 e a
Recorrente foi intimada da notificação de lançamento em julho de 2009. Como o prazo
decadencial começa a correr apenas em 01/01/2005, a autoridade fiscal teria até 31/12/2009 para
fazer o lançamento a tempo.
Portanto, não se operou a decadência.

3. Mérito
No mérito, alega a Recorrente que houve erro de fato na escrituração contábil, que
acabou por considerar os valores pagos a título de bolsa-auxílio a estagiários, o que acarretou o
lançamento de contribuições previdenciárias e a aplicação da multa in casu. Alega também que a
fiscalização deve zelar pela busca da verdade material dos fatos. Como a retificação é plenamente
cabível, o correto seria efetivá-la ao invés de lavrar diversos autos de infração. Baseado nestes
argumentos, pede a anulação do Auto de Infração.
Primeiramente, importante verificar o fundamento do Auto de Infração lavrado.
Conforme indicado no Relatório Fiscal da Infração, a multa originou do fato de a Recorrente não
ter apresentado à fiscalização as folhas de pagamento de todos os segurados a seu serviço nas
competências de janeiro a junho de 2004. Esses documentos eram fundamentais para verificação
das obrigações previdenciárias, vez que foram constatados pagamentos a segurados empregados
e contribuintes individuais que não estavam registrados na contabilidade da empresa.
Em sua defesa, a Recorrente informa que estes pagamentos a mais seriam
derivados de contratos de estágio e que erroneamente foram lançados na contabilidade, inclusive
mencionando que os contratos foram apresentados à fiscalização e colacionando-os aos autos
como anexo da Impugnação. No documento “Relação dos Segurados Empregados e Contribuintes
Individuais (Empregadores e Autônomos), não Declarados em GFIP, anexo ao Termo de Intimação
Fiscal – TIF no 3 de 19/05/2009” (e-fls. 18-19), são identificados 36 segurados empregados ou
contribuintes individuas, conforme Livro Razão de 2004, nessa situação. No entanto, como anexo
de sua Impugnação, a Recorrente traz apenas 10 contratos de estágio (e-fls. 123 a 162), sendo que
um deles está sem assinatura das partes.
Assim, verifica-se que era realmente essencial a apresentação das folhas de
pagamento, obrigação que a Recorrente não cumpriu, nem mesmo apresentando-as juntamente
com sua Impugnação ou em qualquer outro momento do processo. Fica clara, portanto, a infração
ao disposto no artigo 33, parágrafos 2o e 3o da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Medida
Provisória n° 449, de 2008 combinado com o artigo 233, parágrafo único do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99.
Importante também ressaltar que não há falar em erro de fato, visto que, de
qualquer modo, independentemente do motivo alegado, a infração ocorreu e, muito menos
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.954 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12897.000363/2009-23
8
adiantaria a comparação GFIP x FP x LD, sugerida pela Recorrente, visto que não iria diminuir o
valor probante da escrituração contábil levada em consideração pela fiscalização.
Além disso, como sabemos, de acordo com art. 136 do CTN, abaixo transcrito, a
infração cometida independe da intenção do agente.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Visto que a Recorrente não logra êxito em demonstrar que de fato cumpriu a
obrigação acessória, nego provimento ao recurso voluntário.

4. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, exceto
quanto à matéria preclusa, para, na parte conhecida, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para destacar que, em relação à infração ao art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei n°
8.212, é irrelevante o prazo decadencial relativo às obrigações principais a que se referem as
folhas de pagamento, eis que a multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária
sempre se dá com base no art. 173, I, do CTN (Súmula CARF n° 148), sendo cabível o arquivamento
dos documentos comprobatórios das obrigações de que trata o inciso I do art. 32 da Lei n° 8.212,
de 1991, por dez anos segundo a redação do art. 32, §11, da Lei n° 8.212, de 1991, vigente ao
tempo do procedimento fiscal e a ser interpretado à luz do disposto no parágrafo único do art.
195 do CTN, e até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que
se refiram, segundo a atual redação do art. 32, § 11, da Lei n° 8.212, de 1991. Destarte, no caso
concreto, a infração imputada consubstanciou-se já em 2008, quando da não exibição das folhas
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.954 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12897.000363/2009-23
9
de pagamento das competências 01/2004 a 06/2004 ao término do prazo de cinco dias úteis
assinado no Termo de Início de Procedimento Fiscal- TIPF, recepcionado pessoalmente por diretor
da autuada em 09/10/2008 (e-fls. 10/11), sendo inequívoca a observância do prazo decadencial do
art. 173, I, do CTN em face do lançamento cientificado em 30/06/2009 (e-fls. 61).
Isso posto, acompanho o voto da Conselheira Relatora por CONHECER
PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 239
DF CARF MF
Original